Tribunal: TJDFT
Processo: 0714461-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714461-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME AGRAVADO: RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por JT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA – ME em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da liquidação provisória no 0701909-32.2021.8.07.0001 por ela iniciada em face de RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. (agravado), determinou as partes a comprovação documental de produtos relacionados as suas atividades Eis o teor do decisum questionado (ID. 112320216 dos autos de origem): “Depreende-se do cotejo do título judicial liquidando com o contrato havido entre as partes que a requerida se encontra adstrita ao pagamento, em favor do requerente, das multas pactuadas nas cláusulas 10.2 e 10.3 do respectivo instrumento contratual, sendo a primeira, objeto da controvérsia ora instalada, correspondente a "7% (sete por cento) do preço de litro, quilo ou unidade de cada produto pactuado na subcláusula 1.1, vezes a diferença entre as quantidades totais ali estabelecidas e as efetivamente compradas e vendidas. Os preços acima referidos serão aqueles tabelados para o consumidor final na praça do foro deste contrato e na data do efetivo pagamento da multa. Na falta de tabelamento, os preços acima referidos serão iguais aos maiores praticados pela ESSO, na praça do foro deste contrato e na data do efetivo pagamento da multa". Emerge dos autos, porém, que os litigantes, dentro de suas respectivas especialidades, atuam na venda e compra de combustíveis e óleos lubrificantes, setor cuja rigorosa regulação e fiscalização exercidas pelo poder público reclama um também rigoroso controle contábil pelas respectivas sociedades empresárias, afrontando a inteligência do homem médio cogitar que as partes não dispõem, em seus registros, das informações quanto às quantidades entre elas efetivamente transacionadas enquanto vigorou o contrato "sub judice". Assim, uma vez que não se verifica, neste momento processual, a necessidade da intervenção do Juízo a fim de que os autos sejam instruídos com os elementos de convicção necessários à liquidação do título judicial constituído em favor da parte requerente posto que, reitere-se, são informações comuns a ambas as partes, INDEFIRO o pedido de exibição de documentos deduzido pelo requerente e reputo prejudicada a impugnação oposta pela requerida. Lado outro, concedo às partes prazo de 15 dias para que demonstrem, por meio de documentação idônea, a diferença entre as quantidades de gasolina, etanol e óleo lubrificante pactuadas no contrato por elas celebrado e as quantidades efetivamente adquiridas pelo requerente. A questão pertinente aos preços a serem observados será dirimida após a fixação das aludidas quantidades. (...)” Em suas razões recursais (ID. 35089273, p. 01-10), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) “a lide na qual se deu a decisão recorrida se trata de uma liquidação provisória por arbitramento decorrente de processo de conhecimento em que a Agravada Raízen foi condenada a pagar a multa rescisória por ter violado o Contrato de Promessa de Compra e Venda Mercantil de Produtos e de Comodato de Equipamentos firmado entre as partes na data de 01/09/1992.” (p. 02-03); b) como é necessária a apuração do volume contratual cumprido, iniciou-se a fase de liquidação de sentença, tendo o juízo a quo determinado as partes a exibição dos documentos para fins de se extrair o que foi efetivamente cumprido no pacto noticiado (p. 04); c) ocorre que, ao contrário do que determinado na origem, é ônus da agravada tal exibição, sob pena de serem considerados verdadeiros os cálculos apresentados pelo agravante (p. 04-06); d) a agravada possui os documentos necessários em sua posse, fato este evidenciado em outras ações congêneres a esta – nas quais litiga com outras empresas –, onde ela (a RAIZEN) “apresenta os levantamentos das compras e vendas de seus revendedores, que é a forma que controla o cumprimento ou não do contrato” (p. 07); e) tratam-se de documentos bilaterais e, não sendo questionados aqueles apresentados pelo recorrente, deve ser admitidos como verdadeiros os volumes declinados no processo de conhecimento e os valores indicados na nota fiscal juntada (p. 09). Requer, inicialmente, o deferimento de tutela recursal para determinar a agravada RAIZEN a imediata exibição “dos volumes adquiridos e não cumpridos durante o contrato entre as partes e o valor da maior compra e venda no foro contratual”. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida para imputar a agravada o ônus de juntar os documentos aqui apontados, sob pena de presunção de veracidade dos “volumes declinados no processo de conhecimento (36.640.000 litros, entre Gasolina, Etanol e Lubrificantes) e os valores indicados na nota fiscal de id. 87867734” (p. 09-10). Preparo realizado (IDs. 35089277 e 35089274). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A pretensão recursal tem como causa de irresignação a decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo nos autos da liquidação provisória no 0701909-32.2021.8.07.0001 na data de 23 de fevereiro de 2022. No entanto, verifico que este ato judicial encontra-se suspenso cautelarmente por ordem desta Relatora em decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 0714244-52.2022.8.07.0000 apresentado pela agravada RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. contra a mesma decisão ora impugnada, não se extraindo das presentes razões recursais quaisquer fatos que justifique a alteração do entendimento lá exarado. Como lá exposto, as questões deduzidas são complexas e exigem uma análise mais acurada do conjunto probatório firmado, sendo, assim, temerária qualquer manifestação prévia deste órgão julgador, mormente por envolver discussões acerca do ônus da prova das partes. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Associem-se estes autos ao Agravo de Instrumento no. 0714244-52.2022.8.07.0000 para que ambos tramitem conjuntamente, permanecendo os autos de origem suspensos conforme determinação constante do referido agravo. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 10 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora